Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014639-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, tem-se que, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário demanda dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGENOR VICENTE PELISSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1032228-41.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que
“muito embora o requerente tenha instruído o pedido inicial com cópia da Nota Fiscal n° 2324 que seria o documento apto ao trânsito da mercadoria fiscalizada (ID 21964944), nota-se que o TAD foi lavrado com base em infração efetivamente praticada (trânsito de mercadoria desacompanhada da nota fiscal correspondente)”.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que
“é produtor rural, e anualmente, adquire uma quantidade considerável de sementes, insumos e demais produtos para a produção de grãos da empresa Monsanto. Por cultivar em suas propriedades, grãos no Município de Sinop, Santa Carmem e União do Sul, e devido a uma questão de logística, mantém o estoque armazenado na sede de sua empresa denominado AGROPEL, Comarca de Sinop/MT e próximo ao plantio, encaminha as sementes para as áreas”.
(id. 17497469)

Alega, ainda, que
“no dia 4 de novembro de 2017, foi enviado um carregamento de sementes, de 5.000kg, saindo do Armazém da empresa AGROPEL, com

destino a propriedade do Agravante e Autor, a denominada Fazenda Promissão – localizada no Município de União do Sul/MT. Acontece que, o então motorista que transportava a carga, pegou com o portador somente as notas chamadas “mãe”, não percebendo que a nota fiscal de remessa dos transportados 5.000kg sobrava na mesa da secretaria devidamente emitida. Então, durante o transporte da carga entre estabelecimentos do mesmo grupo empresarial, o motorista foi abordado em procedimento fiscalizatório, onde ocorreu a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, aplicação de multa e apreensão da mercadoria, sendo que, no entanto, permaneceu o produtor como fiel depositário do produto transportado até o presente momento”.
(id. 17497469)

Assevera que
“a emissão e porte da Nota Fiscal é uma das diversas obrigações acessórias impostas pela legislação a seus contribuintes, para o efetivo cumprimento da norma. No entanto, com o advento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a obrigação acessória existente anteriormente e, via de consequência, a multa por seu descumprimento, deixaram de subsistir, visto que o documento eletrônico contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para fins da arrecadação e fiscalização do ICMS”.
(id. 17497469)

Posto isto,
“conforme TAD n
°
1132200-5 (anexo), o condutor (em virtude de um equívoco cometido na saída da mercadoria) encontrava-se em posse das DANFES originárias da carga (“notas fiscais mães”), que inclusive encontravam-se com o recolhimento do ICMS efetuado. No entanto, o agente fiscalizador ao momento da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, aplicou multa pelo valor total da operação, e não pela inobservância da infração tributária forma”.
(id. 17497469)

Diante disso, sustenta que
“a incompatibilidade dos documentos portados pelo motorista do caminhão com a carga (visto ser a nota fiscal “mãe”), o transporte da carga estava sendo feito a título de mero deslocamento de estoque de uma propriedade a outra, ambas do mesmo contribuinte, e realizada em veículo próprio, conforme comprovado pelo próprio TAD lavrado. Desta forma, INEXISTE PREJUÍZO AO ERÁRIO!”.
(id. 17497469)

Com essas considerações, requer
“a concessão da tutela recursal de urgência, com o fim de que seja sobrestado os efeitos da aplicada multa por suposta infração tributaria, pela presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela pleiteada”.
(id. 17497469)

No mérito, requer
“o seu provimento confirmando a reforma da decisão atacada, mantendo a Tutela Provisória Recursal, a fim de Suspender a Exigibilidade do Crédito Tributária, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil e 151 do Código Tributário Nacional”.
(id. 17497469)

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 20546495.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 28984990.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGENOR VICENTE PELISSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1032228-41.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de urgência, ao argumento de que “
muito embora o requerente tenha instruído o pedido inicial com cópia da Nota Fiscal n° 2324 que seria o documento apto ao trânsito da mercadoria fiscalizada (ID 21964944), nota-se que o TAD foi lavrado com base em infração efetivamente praticada (trânsito de mercadoria desacompanhada da nota fiscal correspondente)
”.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos como ausentes pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que essa “antecipação” deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Insta consignar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Deste modo, entende-se que a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao TAD n. 1132200-5 é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que o agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020